Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVI. PENSÃO. MORTE. FILHA INTERDITADA SEM MEIOS PRÓPRIOS DE SE MANTER. PERÍCIA DO INSS. DEMORA. ATO DO ESTADO. IRRAZOABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO IMEDIATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça o pagamento da pensão integral para a parte autora. 1.1. A agravante alega, em suma, que para ser deferido o pedido seria necessário o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a perícia do INSS, bem como que até sair o resultado da perícia iria resguardar os valores da filha da Autora.

2. De acordo com o “Termo de Compromisso de Curatela Definitiva” do processo n° 0744189-75.2018.8.07.0016 que tramitou na 3a Vara de Família de Brasília, a agravada Maria Bernadete é curadora “absoluta e definitiva” de sua filha Ana Carolina desde 10/7/2020. 2.1. A autora, ora agravada, apresentou requerimento junto a Ré, em 21/05/2021, em razão da interdição de sua filha, para que, em caso de seu falecimento, a pensão fosse mantida à filha interditada que não tem meios próprios para se prover, ou seja, o valor integral que vem recebendo será dividido entre ela e a filha. 2.2. Assim, a ré informou que para ser deferido o pedido seria necessário o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a perícia do INSS, bem como que até sair o resultado da perícia iria resguardar os valores da filha da Autora, o que reduziu consideravelmente aos valores de aposentadoria recebidos pela Autora. 2.3. A autora, por sua vez, afirma que buscou o INSS para realizar perícia, entretanto, até o momento a situação não foi resolvida, motivo pelo qual ingressou com a ação originária, pois segue recebendo seus proventos descontados, com redução de R$ 18.789,04 para R$ 11.404,80, ou seja, mensalmente vem sofrendo um desconto de aproximadamente R$ 7.384,24.

3. Conforme exposto na decisão agravada, não se mostra razoável a suspensão do pagamento parcial da pensão, cujo valor tem natureza alimentar, em que a filha da autora estava sendo beneficiada diretamente, sob fundamento de preservação de interesse desta, principalmente quando apresenta exigência cujo cumprimento está condicionado à realização de ato do Estado, o qual se sabe demorada, principalmente quando ainda se vive sob restrições impostas pela pandemia da COVID-19. 3.1. De acordo com o Regulamento da Previ, o rateio do benefício entre a autora e sua filha é permitido e vigerá a partir da data de falecimento do participante ou da data do requerimento (ID 113599238): “Subseção II – Do Complemento de Pensão por Morte. Art. 37 - O Complemento de Pensão por Morte é devido em decorrência do falecimento de participante em atividade ou em gozo de Complemento de Aposentadoria por Invalidez, e será concedido ao conjunto de seus beneficiários habilitados pela PREVI, na forma do que estabelece a Seção II do Capítulo II deste Regulamento, mediante requerimento. §1o - O Complemento de Pensão por Morte, quando devido, vigerá a partir da data de falecimento do participante, se requerido até 90 (noventa) dias após o falecimento, ou a partir da data do requerimento, se decorrido esse prazo.”

4. A agravante não demonstrou a probabilidade do direito nem o risco de demora no caso de posterior indeferimento da liminar no Agravo de Instrumento, pois mesmo se tratando de alimentos, a autora tem direito ao pagamento integral do valor ainda que ao final não seja reconhecido o direito de partilha do benefício. Mas se for reconhecido, ela como curadora será a pessoa responsável por receber e prestar contas do dinheiro, por isso, não há fundamento para suspender parte do pagamento. 4.1. Por outro lado, a agravada demonstrou o perigo da demora no retorno do pagamento integral do benefício, diante da miserabilidade em que vivem e das despesas elevadas, principalmente com medicamentos para sua filha, que não tem meios de se sustentar e depende completamente da renda de sua genitora.

5. Agravo de instrumento improvido.